Tribunal: TJDFT
Processo: 0731181-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
D E S P A C H O Vistos, etc. À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento, intime-se a agravante para que, querendo, manifeste-se acerca do julgamento do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 (tema 21), no prazo de 5 (cinco dias) e de possível perda do objeto do agravo. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator